Tribunal: TJDFT
Processo: 0705511-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Não se verifica omissão no acórdão, uma vez que o egrégio Colegiado se manifestou expressamente quanto aos honorários advocatícios, inclusive, discorrendo sobre a forma de distribuição da sucumbência. 1.1. O vício alegado não resta configurado, subsistindo tão somente a pretensão de reexaminar a matéria apreciada.
2. Embargos de Declaração não providos.